Tribunal: TJSP
Processo: 2179353-34.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 17.574, DE 12 DE JULHO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE CUIDADOS COM AS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO" – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DE IGUALDADE - DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL, SEM QUALQUER DISCRIMINAÇÃO – TRANSMASCULINIDADE – NECESSIDADE DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 17.574, DE 12 DE JULHO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE CUIDADOS COM AS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO" – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DE IGUALDADE - DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL, SEM QUALQUER DISCRIMINAÇÃO – TRANSMASCULINIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 219, 1, 2, 3 E 4; 237, CAPUT, E INCISOS II, VII; 277; C.C. 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ARTIGOS 1o, III; 3o, IV E 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL ABSTRATA, PRESENTE A POTENCIAL EXCLUSÃO DE TRANSMASCULINOS DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES E ÍTENS DE HIGIENE NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL – AÇÃO PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA, À LUZ DA CONSTITUÇÃO ESTADUAL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEFINIR COMO ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL DOS PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS IMPUGNADOS, A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LOS COM A LEI FUNDAMENTAL, A DE QUE SE APLICAM EM TODA SUA EXTENSÃO ÀS PESSOAS TRANSMASCULINAS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE CUIDADOS COM AS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO.